Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar o réu a “fornecer à Autora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, HEMODIALISE (MAXIMO 3 SESSOES POR SEMANA), conforme relatório médico anexo.”. O mesmo pedido foi indeferido quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal (ID 50641131).

3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.

4. Consta dos autos que o recorrente, com idade de 65 (sessenta e cinco) anos, é portador de Doença Renal Crônica Estágio V (CID N18.0) e está internado no Hospital de Base, evoluindo com urgência dialítica, aguardando vaga fixa de hemodiálise. A solicitação do agravante foi inserida no sistema de regulação em 14/08/2023, sob a classificação de risco amarelo-urgência.

5. Constata-se que em 15/8/2023 a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade informou que tinham 150 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise, sendo 64 na mesma classificação do agravante, ocupante da 8a posição na fila (ID 169120905 dos autos de origem). E em 11/9/2023 a mesma Central noticiou que o paciente ocupava a 3a posição na fila na lista de regulação, classificação de risco amarelo, do total de 162 solicitações na lista de espera.

6. No caso, o agravante realiza hemodiálise três vezes por semana, medida fundamental para a preservação de sua vida. As condições demonstradas indicam que atualmente o Distrito Federal não tem vagas disponíveis para a realização do referido tratamento em ambulatório e, por isso, o recorrente permanece realizando o tratamento com a necessidade de internação. A posição do agravante na fila de espera, no entanto, progrediu consideravelmente em 30 dias, conforme as informações prestadas.

7. Nesse contexto, não merece reforma a decisão recorrida, porquanto incabível a alteração do referido quadro fático em sede de agravo de instrumento, ante o possível prejuízo àqueles com quadro mais graves ou similares ao do agravante, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, em observância aos critérios médicos de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis).

8. Portanto, considerando que o agravante está sendo atendido, ainda que não da forma pleiteada, não merece reforma a decisão agravada.

9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.